Tribunal: STF
Processo: ADI 4921
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA. POLÍTICA REMUNERATÓRIA. LC N. 94/2006. VENCIMENTO. MAJORAÇÃO. CARREIRAS DE NÍVEIS DIVERSOS. ÍNDICES DISTINTOS. PRINCÍPIOS PARA A FIXAÇÃO DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS (CF/1988, ART. 39, § 1º). COMPATIBILIDADE. LC N. 131/2008. PROPOSIÇÃO NORMATIVA. TRAMITAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL. REPUBLICAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA. DELEGADOS DE POLÍCIA. REGIME DE SUBSÍDIO. IMPLEMENTAÇÃO. ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade: (i) dos Anexos II e III da Lei Complementar n. 94, de 22 de fevereiro de 2006, do Estado de Roraima, que criaram percentuais de reajuste diferenciados para integrantes das carreiras da Polícia Civil; (ii) da Lei Complementar n. 131, de 9 de abril de 2008, do mesmo ente subnacional, a ratificar o reajuste diferenciado e estabelecer o regime de subsídio apenas para a carreira de Delegado de Polícia; e (iii) do Decreto n. 14.529-E/2012, que regulamenta os critérios de merecimento e antiguidade da promoção dos delegados de polícia do Estado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício formal na LC n. 131/2008 do Estado de Roraima, em razão da discussão e aprovação, sob o regime de urgência, em um dia, bem como diante da republicação para fins de correção de erro material; e (ii) verificar se são compatíveis com o princípio da isonomia a majoração do vencimento básico de cargos de diferentes níveis mediante a incidência de índices distintos, bem como a implementação da sistemática de subsídio, em parcela única, para a remuneração dos delegados de polícia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A proposição normativa que resultou na LC n. 131/2008 foi apresentada pelo Governador e encaminhada à Assembleia Legislativa, onde, em caráter emergencial, foi analisada na Reunião Conjunta das Comissões Permanentes e, em seguida, votada e aprovada, em dois turnos, no Plenário. Processo legislativo observado.



    4. A republicação de ato normativo para retificar erro material, sem mudança de conteúdo jurídico, não enseja publicação de lei nova. Ausência de vício formal.



    5. Não havendo comprovação de que o reajuste linear de 7% do vencimento básico dos servidores da Polícia Civil previsto no art. 1º, § 1º, da LC estadual n. 94/2006 consiste em revisão geral anual da remuneração de todo o funcionalismo público do Estado de Roraima, inexiste impedimento a que se acresçam índices diferenciados – Anexos II (Tabela de Salários – Categoria: Nível Superior – NSPC-500) e III (Tabela de Salários – Categoria: Nível Superior – NSPC-500) do citado diploma – a carreiras de nível superior.



    6. Constitui discricionariedade do administrador a fixação dos padrões de vencimento dos servidores públicos, considerados a dotação orçamentária prévia, a elaboração de lei específica, os princípios constantes do art. 39, § 1º, da CF/1988 – atinentes à natureza, ao grau e à responsabilidade, complexidade e peculiaridades de cada cargo –, bem assim os requisitos de investidura. Precedentes.



    7. O art. 37, XIII, da CF/1988 veda a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias do serviço público. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).



    8. A estipulação da sistemática de subsídio para efeito de remuneração da carreira dos delegados de polícia (LC n. 131/2008 do Estado de Roraima), fundamentada em política remuneratória atribuída aos entes da Federação, concretiza os ditames revelados nos arts. 144, § 9º, e 39, § 4º, da CF/1988, sem ofensa à isonomia.



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Pedido julgado improcedente.